Tribunal: TJDFT
Processo: 0748682-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA PREVJUD. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PENHORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA EFETIVIDADE, DA SATISFATIVIDADE E DO RESULTADO NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O DEVEDOR E O INSS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao PREVJUD, em que o Agravante requer a reforma da decisão, a fim de que a referida pesquisa seja realizada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização da pesquisa junto ao sistema PREVJUD com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do Executado, com o escopo de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Poder Judiciário do ônus cabível ao Exequente.
5. O PREVJUD integra as bases de dados do INSS e do Poder Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP).
6. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva.
7. A pesquisa ao PREVJUD com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do Executado, com o escopo de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele, deve vir acompanhado de indícios de que o Devedor mantém relacionamento com o aludido órgão.
IV. Dispositivo de tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: “Os sistemas de busca patrimonial dispostos ao Juízo somente devem ser utilizados quando comprovada sua capacidade de trazer novas informações relevantes para a execução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 6o do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755854, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.09.2023.